Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-35.2020.6.16.0069
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDSON LUPATINI
Órgão julgador: RECORRENTE: EDSON LUPATINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600152-35.2020.6.16.0069

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600152-35.2020.6.16.0069
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600152-
35.2020.6.16.0069, (DRAP - 0600078-78.2020.6.16.0069), que julgou improcedente o pedido de
impugnação formulado por Edson Lupatin e deferiu o pedido de registro de candidatura de Veliane
Aparecida Bortolozo, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 11115, com a seguinte
opção de nome: Veliane Aparecida Bortolozo. (Impugnação ao registro de candidatura por Edson
Lupatini em face de Veliane Aparecida Bortolozo, candidata ao cargo de vereadora, sob o nº 11115,
pelo partido Progressistas - PP, município de Eneas Marques, sob a alegação de que a
IMPUGNADA (i) não realizou a desincompatibilização necessária fruto da sua situação funcional; e
(ii) não apresentou as certidões necessárias para realização do registro de candidatura.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON LUPATINI (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
VELIANE APARECIDA BORTOLOZO (RECORRIDO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19695
316
17/11/2020 18:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.204
RECURSO ELEITORAL 0600152-35.2020.6.16.0069 – Enéas Marques – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: EDSON LUPATINI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: VELIANE APARECIDA BORTOLOZO
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS
LUCRATIVOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS COM
DESTINO
VINCULADO.
SEM
PREVISÃO
EXPRESSA
PARA
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Não se exige a desincompatibilização de presidente de associação
privada, sem fins lucrativos, mesmo que eventualmente receba verbas
públicas, desde que o candidato não tenha opção de como gastar a verba.
2. Não ficou configurada o auferimento de qualquer vantagem na corrida
eleitoral.
3. Sem previsão legislativa de necessidade de desincompatibilização de
presidente de associação privada sem fins lucrativos.
4. Recurso conhecido e nego provimento.

Num. 19695316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718140268800000019073392
Número do documento: 20111718140268800000019073392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da
069ª Zona Eleitoral de Francisco Beltrão que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura de Veliane Aparecida Bortolozo formulada por Edson Lupatini.
Edson Lupatini impugnou o pedido de registro de candidatura de Veliane
Aparecida Bortolozo sob a alegação de que a candidata não comprovou a
desincompatibilização da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola
Municipal Criança Feliz – Educação Infantil e Ensino Fundamental que recebe recursos
públicos. O juízo de origem indeferiu a impugnação por considerar que tal Associação
não é entidade da Administração Indireta do Município de Enéas Marques, motivo pelo
qual a candidata, Presidente da Associação, não está sujeita à exigência de
desincompatibilização de seu cargo para efeito eleitoral, previsto no artigo 1º, inciso II,
alínea ‘a’, item 9, da Lei Complementar 64/1990, pouco importando se a Associação,
perceba ou não subvenções do poder público (ID 14408466).
Edson Lupatini interpôs o presente recurso (ID 14409016) sustentando, em
síntese, que a recorrida, no momento do registro, era presidente da Associação de pais,
mestres e funcionários da Escola Municipal Criança Feliz –Educação Infantil e Ensino
Fundamental, gestão 2018-2022, tendo exercido pelo menos até agosto deste ano as
atividades relativas à tal função, recebendo até mesmo cheque em seu nome. Em
função disso, aponta que pouco importa se a gestão do dinheiro era feita por terceiros,
posto que, na condição de presidente da associação, evidentemente exerce atividades
de chefia.
Referida Associação recebeu, tanto em 2019 quanto em 2020, recursos
federais fruto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de modo que o fato
de se tratar de associação sem fins lucrativos ou que destine esses valores para a
escola, em nada altera o fato de que há recebimento de verba federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o registro de
candidatura da recorrida.
Veliane Aparecida Bortolozo apresentou contrarrazões (ID 14409016)
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido em razão da violação ao Princípio da
Dialeticidade; o TSE possui posicionamento no sentido de que, na hipótese de
candidato presidente de associação sem fins lucrativos, não há necessidade de
afastamento do cargo; o estatuto da Associação confirma que se trata de entidade sem
fins lucrativos, o que também é confirmado pelo Recibo de Entrega Fiscal Digital
Num. 19695316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718140268800000019073392
Número do documento: 20111718140268800000019073392

a.
entregue à Receita Federal em 19.06.2020, referente ao período de 01.01.2019 a
31.12.2019, onde consta que os recursos recebidos pela APMF são fruto de
contribuições dos associados; em relação à adesão da Associação ao Programa
Dinheiro Direto na Escola, aponta que conforme disposto na Lei 11.947/2009, os
recursos recebidos pelo PDDE não se destinam à Associação em si, mas sim à Escola
Municipal Criança Feliz – Educação Infantil e Ensino Fundamental, de modo que à
APMF cabe tão somente a gestão dos recursos vinculados; as notas fiscais 884,
304424 e 242, emitidas em 12.08.2020 e 21.09.20 comprovam que os valores
recebidos foram utilizados na compra de materiais escolares e móveis destinados à
Escola; argumenta que as quantias de R$ 10.480,00 e R$ 9.940,00 recebidas em 2019
e 2020, respectivamente, são incapazes de lhe garantir alguma vantagem na corrida
eleitoral , tampouco causar desequilíbrio no pleito, pois os cheques anexados foram
assinados por terceiros tendo sido destinados à pessoa jurídica com a qual não possui
relação; por fim, aponta que o convenio do PDDE, através do FNDE, obedece a
cláusulas uniformes, circunstância que não exige a desincompatibilização do art . 1º, II,
a, 9, da LC 6 4 /1990.
Requer, ao final, o não provimento do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso, reiterando o entendimento do Ministério Público
Eleitoral que constatou a não verificação, no caso em tela, de causa de influência na
decisão de voto dos eleitores que justifique a necessidade de desincompatibilização
para concorrer às eleições municipais, e por entender que as inelegibilidades são
normas de interpretação restrita, não cabendo a criação de novas hipóteses salvo se
prevista em lei (ID 18537916).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
No mérito, a questão cinge-se a alegação de incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso II, alínea ‘a’, item 9 da Lei Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e
funções:
9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder
público.
Num. 19695316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718140268800000019073392
Número do documento: 20111718140268800000019073392

O contexto fático aqui refere-se à presidência exercida pela candidata da
associação de pais e mestres, sem fins lucrativos, com influência exclusiva no âmbito
municipal e que não é mantida pelo Poder Público.
Como constou da sentença de 1º grau de jurisdição, de acordo com o art.
2º do Estatuto da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Municipal
Criança Feliz – Educação Infantil e Ensino Fundamental a entidade não pertence a
Administração Indireta do Município de Enéas Marques e assim a sua presidente não
está sujeita à necessidade de se desincompatibilizar para fins de candidatar-se.
Mesmo tendo referida associação recebido recursos públicos, a
desincompatibilização desse tipo de entidade não está prevista da Lei 64/90, não
podendo-se interpretar restritivamente uma causa de inelegibilidade. Veja-se o
entendimento do TSE:
As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, vedada a
interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pela norma. O médico
particular meramente credenciado perante o DETRAN não está sujeito à
desincompatibilização prevista no art. 1º, II, l da LC 64/1990, que trata de servidor
público, estatutário ou não. (TSE Ac de 16.11.2016 no REspE 23258, Min. Henrique
Neves)
Ao se analisar quais recursos foram recebidos e de que forma foram
manejados, verifica-se que são recursos de um programa governamental chamado
Programa Dinheiro Direto na Escola sendo destinado à escola em si e não há
associação e é um recurso vinculado à cobertura de despesas de custeio, manutenção
e de pequenos investimentos, que concorram para a garantia do funcionamento e
melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino.
Todas as demais verbas recebidas pela associação são de origem privada,
contribuições de seus associados, não sendo nem objeto de questionamento.
Assim, verifica-se que a verba recebida e aqui questionada não foi
empregada em conformidade com a vontade da recorrente, mas tinha destinação
vinculada. Ainda o manejo dessa verba nenhum vantagem lhe proporcionou na corrida
eleitoral.
Por fim, o impugnante não demonstrou de que forma a candidata estaria de
utilizando administrativa em benefício de sua candidatura, bem como não comprovou
que ela possuía a efetiva administração dos recursos, sem apenas suposições, o que
não é suficiente a atrair uma restrição ao direito fundamental da elegibilidade.
DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, e em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso eleitoral e, no mérito, NEGO
Num. 19695316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718140268800000019073392
Número do documento: 20111718140268800000019073392

para o fim manter a sentença que deferiu o registro de candidatura de
PROVIMENTO
VELIANE APARECIDA BORTOLOZO para o cargo de vereadora de Enéas Marques,
pelo Progressistas.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600152-35.2020.6.16.0069 - Enéas Marques - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: EDSON LUPATINI - Advogados do(a) RECORRENTE:
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: VELIANE APARECIDA BORTOLOZO - Advogados
do(a) RECORRIDO: PEDRO SINHORI - PR57535, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS -
PR0026366, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, SEGIO SINHORI - PR0040800, BETANIA
COMIN MIOLA - PR0099710, HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19695316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718140268800000019073392
Número do documento: 20111718140268800000019073392